Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-37.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA ROMUALDO DOS SANTOS - CPF: 055.387.321-00 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – SUM. 548, DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Consoante enunciado da
Súm. n

548
, do
STJ
,
"
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral in re ipsa, cujos resultados são presumidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Helena Romualdo dos Santos
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), do valor atualizado da causa,
r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando a configuração de ato ilícito praticado pelo banco, ao passo que extrapolou o quinquídio legal para a baixa da restrição de seu nome após o adimplemento do débito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 147930283), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Helena Romualdo dos Santos
propôs ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, discorrendo que deixou de efetuar o pagamento da fatura no valor de no valor de R$ 31,41 (trinta e um reais e quarenta e um centavos), tendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 22.11.2019. Contudo, após o pagamento em 20.01.2020, ao tentar efetuar uma compra em uma loja no dia 29.01.20, obteve o crediário negado em razão da existência do apontamento.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), do valor atualizado da causa (id. 147930277).

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando a configuração de ato ilícito praticado pelo banco, ao passo que extrapolou o quinquídio legal para a baixa da restrição de seu nome após o adimplemento do débito, pugnando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito decorrente do atraso no pagamento, oriundo de relação comercial existente entre as partes (id. 147930237).

Também é fato inconteste que o débito foi adimplido em 20.01.20 (id. 147930236), mantendo-se a concessionária inerte, não providenciando a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito em tempo oportuno, pois, o documento de id. 147930237, emitido em 29.01.20, demonstra a inscrição restritiva em nome da autora, 7 (sete) dias após a quitação do débito.

O enunciado da
Súmula

548, do STJ
dispõe: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Desse modo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado de origem,
o banco deve indenizar, pois, agiu de forma negligente, vez que não cuidou de comunicar em
oportune tempore
, ao órgão de restrição do crédito.

Ademais, a ilegalidade da medida se apresenta pelo simples fato do réu manter no cadastro de proteção ao crédito o nome da pessoa, pois, conforme se extrai dos documentos jungidos aos autos, a autora já havia quitado a dívida.

Nestes termos, a negligência foi comprovada e o dano moral é consequência, uma vez que o consumidor nada devia ao banco e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Restando cristalino o nexo de causalidade, o C. Civil, em seu art. 186, determina ser imperioso o dever de indenizar, vejamos:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse sentido Sílvio Rodrigues ensina:
“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, v. 4. Responsabilidade Civil. Saraiva, 20ª ed., p.16)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.
Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
”. (REsp n. 1.742.141 GO 2018/0114760-8, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 221.06.18)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023